Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-51.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. PETIÇÃO AUTÔNOMA. INVIABILIDADE DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. INCERTEZA NA CESSÃO DO DIREITO AO CRÉDITO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. REGULARIDADE.
1. O exame do efeito suspensivo ativo demanda análise anterior ao julgamento do mérito recursal, razão pela qual deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal no período compreendido entre a interposição do apelo e sua distribuição. Se distribuído o recurso, o pleito em evidência deve ser realizado por requerimento ao relator (art. 1.012, §3o, CPC). Pedido não apreciado, por inadequação da via eleita.
2. A sucessão processual ocorre pela alteração da titularidade do direito buscado em juízo, razão qual deve ser comprovada de forma específica (art. 113, II e III, CPC e arts. 286 e seguintes, CC).
3. O não atendimento à ordem de emenda da petição inicial para regularizar o polo ativo da ação, implica na extinção do processo, sem exame do mérito (arts. 321, parágrafo único; 330, inciso IV e 485, I, do CPC).
4. Negou-se provimento ao recurso.